Tribunal: TJDFT
Processo: 0742113-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA.
I – As partes têm domicílio em Ceilândia e, na ação de cobrança, o autor pleiteia o recebimento de quantia não paga pelo réu referente a serviço já efetuado em obra localizada em Brasília. O processo foi distribuído ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia.
II – A competência para processar e julgar a ação de cobrança é territorial, de natureza relativa e, na lide originária, não houve escolha aleatória e injustificada de foro, pois ajuizada no domicílio do réu, razão pela qual a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, devendo ser suscitada pela parte adversa. Arts. 46, 64 e 65, todos do CPC; Súmula 33/STJ.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.